Tribunal: TJDFT
Processo: 0008998-20.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 1. Trata-se de precatório alimentar expedido pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, decorrente do processo no 10344/96, proposto por GUILHERME HENRIQUE BORGES STUCKERT em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O Ente Devedor informou que apresentou impugnação no Juízo de Origem (ID 11156753). Acerca do tema, registro que já houve uma determinação de retificação do presente precatório, consoante ofício e despacho de ID 8231467, fls. 80 e 85, a fim de deduzir a importância de R$ 751,85 e alterar o valor da requisição de R$ 119.482,54 para R$ 118.730,69. Diante do exposto, oficie-se ao Juízo de Origem consultando-o acerca da decisão referente à impugnação noticiada pelo Distrito Federal. Instrua o expediente com cópia do ofício e do despacho de ID 8231467, fls. 80 e 85, bem como da petição de ID 11156753 apresentada pelo Distrito Federal. 2. Cumpra a Secretaria da COORPRE a retificação determinada no ID 8231467, fls. 80 e 85, alterando-se o valor retificado no PJe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios